Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711778-30.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DA SILVA MARTINS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELIEZER MARQUES SOBRINHO, ALEXANDRE CEZAR CAMPOS, MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR, VICENTE DA SILVA MARTINS D E S P A C H O Retifique-se a autuação para que a empresa AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. conste também como apelada. Após, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como evitar eventual nulidade processual, intime-se a apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para apresentar contrarrazões ao apelo do autor (ID 32760850), com fulcro no art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator